Tribunal: TJDFT
Processo: 0009280-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009280-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID: 69543817, o Distrito Federal juntou a planilha com descontos tributários requerida pelo SINDIRETA no ID: 68930792. Intime-se o SINDIRETA/DF para que tome ciência da planilha juntada. Após, analisarei o pedido de habilitação formulado no ID: 66340051 e o levantamento do valor. Brasília, 11 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR